Tribunal: TJSP
Processo: 1022384-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, fazendo jus tanto ao prazo prescricional quinquenal aplicado às relações consumeristas, como ao reembolso da importância despendida para reparação dos

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, fazendo jus tanto ao prazo prescricional quinquenal aplicado às relações consumeristas, como ao reembolso da importância despendida para reparação dos danos a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. O dever de indenizar resta configurado quando há prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000575087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022384-70.2019.8.26.0002, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: estendido o
julgamento, por maioria de votos dar provimento ao recurso, declarando voto o
segundo desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA ROCHA, ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no:
45135
Apel. no: 1022384-70.2019.8.26.0002
Comarca: Campinas
APTE:
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
APDA:
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Ação Regressiva Contrato de seguro Falha na prestação de
serviços Energia elétrica Nexo de causalidade Danos a
equipamentos elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos
direitos de seu segurado, fazendo jus tanto ao prazo
prescricional quinquenal aplicado às relações consumeristas,
como ao reembolso da importância despendida para reparação
dos danos a equipamentos elétricos, decorrente de falha na
prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede
de distribuição de energia.
2. O dever de indenizar resta configurado quando há prova de
ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a
comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação procedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 245/251, que julgou improcedente a “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: o nexo de
causalidade restou demonstrado, pois os laudos técnicos apontaram que os
danos foram causados por oscilação na tensão de rede elétrica; a
responsabilidade da ré é objetiva; impossível a preservação dos equipamentos
elétricos danificados.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta com vistas a
compelir a ré ao reembolso da quantia de R$ 10.078,98 (dez mil e setenta e
oito reais e noventa e oito centavos), despendida pela autora ao indenizar suas
seguradas pelos danos elétricos havidos em equipamentos que guarneciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas instalações.
Rejeitadas as preliminares arguidas em contestação, a r.
sentença julgou improcedente a demanda.
A autora interpôs seu recurso pleiteando a reforma da
sentença. E com razão, senão vejamos.
Consoante o art. 786 do Código Civil, a sub-rogação
transfere ao novo credor, integralmente, os direitos, as ações, os privilégios e
as garantias do primitivo credor, em relação à dívida, contra o autor do dano.
No caso, a sub-rogação da autora deu-se pela legítima
comprovação de pagamentos de indenização securitária (fls. 64, 93 e 119).
Em relação à comprovação dos danos (avarias aos
equipamentos elétricos que guarneciam as instalações das seguradas),
mostraram-se suficientes os laudos técnicos de fls. 58/59, 75/77 e 105/113,
que apontaram como causa a sobrecarga no fornecimento de energia elétrica
aos equipamentos, descabendo a necessidade de produção de prova pericial
para constatação dos sinistros.
Embora o argumento da ré, no sentido de que os
documentos apresentados pela autora foram produzidos de forma unilateral, a
prova técnica foi produzida por terceira empresa, sem interesse no julgamento
do feito, e agrega verossimilhança à alegação de que os danos reportados
ocorreram por falha na prestação dos serviços da concessionária, consistente
na sobretensão da rede.
Nesse sentido, o entedimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Apólices de seguro residencial firmados entre a
seguradora autora e terceiros. Cobertura para danos elétricos.
Sinistros causados por oscilação na rede de distribuição de
energia elétrica, decorrente de descargas atmosféricas (raios).
Pagamento das indenizações securitárias. Pretensão de
ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica
ré. Inépcia da inicial. Inocorrência. Ação instruída com prova
documental do pagamento das indenizações securitárias. Falta
de interesse de agir. Ausência de requerimento administrativo
prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Irrelevância. Desnecessidade de esgotamento das vias
administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da
jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Preliminares rejeitadas.
Mérito.
Perícia
nos
equipamentos.
Desnecessidade.
Laudos técnicos acostados à inicial hábeis para tal
finalidade, pois produzidos por terceiras empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e indicam os
danos elétricos e suas causas. Seguradoras, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notoriamente rígidas nas regulações de sinistros. Nexo de
causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
causados
nos
equipamentos
eletrônicos
provado.
Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a
regularidade da prestação do serviço mediante manutenção
adequada da rede ou utilização de equipamentos de
segurança para evitar as tensões na rede. Responsabilidade
civil da ré configurada. Dever de ressarcir. Sentença mantida1.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na
qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do
serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é
objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA
ADMINISTRATIVA
A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária,
nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Laudos técnicos, juntados
com a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no
caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos
objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos
segurados têm a causa ali indicada: oscilações de energia
e descarga elétrica - Como, na espécie, (a) a seguradora está
sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado
o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que decorrentes de
descargas de energia elétrica, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. DANOS MATERIAIS - O valor da
indenização por danos materiais deve incluir apenas e tão-
somente os valores referentes à reparação dos danos feita
pela seguradora aos segurados, nos quais aquele se sub-
rogou quando do pagamento da indenização, sendo certo que
os gastos referentes à regulação de sinistro são de
responsabilidade da seguradora
Reforma da r. sentença,
1 AC 1013266-22.2018.8.26.0482, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito
Privado, TJSP, julgado em 05/09/2019, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para condenar a parte ré ao pagamento de indenização no
valor de R$6.313,20, com incidência de correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso. Recurso
provido2.
Nota-se que a autora comprovou o nexo causal entre os
danos causados aos equipamentos das seguradas e a deficiência na
prestação de serviços (oscilação na tensão da rede elétrica) de
responsabilidade da ré.
Além disso, a ré não comprovou a existência de
circunstâncias dirimentes de sua responsabilidade e, ainda que se admitisse
que os danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência desta Corte
já manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica
Ação de
regresso
Sub-rogação da seguradora nos direitos da
segurada Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos
em indenização concedida em razão de danos elétricos

Sentença de procedência Inconformismo da ré Ausência de
prévia comuni/cação administrativa para apuração dos danos
elétricos Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante do artigo
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao
princípio
da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional,
consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal
Danificação de equipamentos por oscilação de energia

Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a
responsabilidade da apelante, porquanto não configura
caso fortuito ou força maior Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição
Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano Ressarcimento no valor
total desembolsado pela apelada, cujo pleito está abrangido
pelo princípio constitucional da ampla reparação Sentença
mantida Recurso não provido3.
AÇÃO
REGRESSIVA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de seguro
são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de
apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por
empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos
danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia.
2 AC 1000428-52.2019.8.26.0081, 20a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado em
02/09/2019, (grifo nosso).
3AC 1007418-84.2018.8.26.0084, Rel. Des. Helio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado
em 03/03/2020, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de
energia configuram fortuito interno, porque diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos
devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO4.
Considerando-se que a ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas
causadoras de danos aos consumidores de seus serviços
circunstância,
porém, inocorrente
, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da
indenização requerida.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada, com
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.078,98 (dez mil e setenta e oito
reais e noventa e oito centavos) em favor da autora, com correção monetária a
partir dos desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação.
Por derradeiro, diante da sucumbência, a ré fica
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes que, em atenção ao disposto no art. 85, § 2o, do
CPC, são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator
4AC 1012532-45.2017.8.26.0114, Rel. Des. Afonso Braz, 17a Câmara de Direito Privado, julgado em
12/02/2020 (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45112
Apelação Cível no 1022384-70.2019.8.26.0002
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, por este voto minoritário, divergir da douta
maioria.
Incialmente, entendo que os autos padecem de higidez,
porque os segurados e a seguradora não observaram o
contraditório, eis que a apelada não teve, em nenhum
momento, acesso aos equipamentos queimados para analisar a
verdadeira causa dos danos reclamados.
Ademais, os laudos, que favorecem os segurados,
decorrem de formalização unilateral, sem a efetiva
participação dos técnicos da própria distribuidora de
energia.
Nesse particular, bem anotado pelo d.juiz sentenciante
que “os danos a equipamentos elétricos também pode ocorrer
por curto-circuito dentro da própria residência consumidora”
(fls. 248).
Por isso, haveria imperativa necessidade de se realizar
perícia técnica nos aparelhos. Tornando-se isso impossível,
dado que as coisas queimadas não foram apresentadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada, inadmissível a responsabilização da apelada. Afinal,
se a própria seguradora não exibe os aparelhos, por sua
própria conveniência, de outro lado, impede a distribuidora
de demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a
prestação indevida do serviço.
Sem prova, impossível a modificação do que está
corretamente decidido em Primeiro grau.
Pelo meu voto vencido, mantenho a decisão e nego
provimento ao recurso da autora.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
11A8176A
7
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
F22051E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022384-70.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.